Tribunal: TJES
Processo: 5000019-50.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-50.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: THEREZINHA DE JESUS SCURCEL TONON
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora visa a nulidade de contrato de empréstimo consignado, supostamente não pactuado, no importe de R$13.650,15 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais, e quinze centavos). Narra, em síntese, que jamais transacionou com o
Banco Pan S.A.
no intuito de realizar a contratação de um empréstimo consignado, mas, no dia 14 de Setembro de 2022 recebeu mensagens via WhatsApp de um preposto da Ré que se apresentou como “Central de Atendimento” da Instituição Financeira, necessitando de fotos e documentos pessoais da autora para que fosse creditado em sua conta valores referentes a “retroativos do INSS”.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) Declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado n. 364073768, celebrado entre as partes ora litigantes, tornando-o nulo; b) Condenar a parte requerida a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido,
onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais arbitrados.

4. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto, in verbis: “
A autora não nega contato do requerido com ela, contudo, diz que o contato teve início a partir de uma ligação telefônica recebida, fato não negado, pelo requerido, na contestação. Havendo contato telefônico, no momento da contratação, vejo que a parte requerida deveria apresentar a gravação da referida ligação, ou mesmo que o contrato ELETRÔNICO tenha sido feito em caixa eletrônico, DEVERIA O BANCO APRESENTAR GRAVAÇÃO DO CAIXA ELETRÔNICO DA PRÓPRIA REQUERENTE RETIRANDO OU COLOCANDO SUA SENHA, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO
”.

5. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora teve contrato de empréstimo indevidamente cadastrado em seu benefício, percebendo redução em sua renda alimentar. A quantia fixada em R$3.000,00 encontra-se no mesmo patamar de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, o qual não merece ajustes.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)